Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. UNIDADE RESIDENCIAL SITUADA EM CONDOMÍNIO. DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. PROIBIÇÃO DE HOSPEDAGEM REMUNERADA. MODALIDADE POR INTERMÉDIO DE APLICATIVOS E PLATAFORMA DIGITAL. INCOMPATIBILIDADE COM A DESTINAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. HOSPEDAGEM DE FAMILIARES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DE CONDIÇÕES DO CONDOMÍNIO. DESNECESSIDADE DE PRESENÇA FÍSICA DO PROPRIETÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. De acordo com o inc. IV do art. 1.336 do Código Civil, cabe ao condômino conferir à sua unidade a mesma destinação que tem a edificação, além de não utilizar a sua parte de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos demais possuidores. Contudo, o direito de propriedade do condômino sobre sua unidade residencial não ostenta caráter absoluto, devendo ser sopesado considerando o fim social da propriedade e o direito dos demais membros da comunidade, consoante ditames insertos na convenção e no regimento interno do condomínio.
3. Quando há previsão expressa na convenção e no regimento interno do condomínio sobre a sua destinação exclusivamente residencial, não se vislumbra abuso ou violação ao direito de propriedade nas imposições do condomínio no sentido de vedar o aluguel do imóvel na modalidade por temporada por intermédio de aplicativos e plataforma eletrônicos.
4. Segundo entendimento destacado no Informativo 693/STJ: “Existindo na Convenção de Condomínio regra impondo destinação residencial, é indevido o uso de unidades particulares para fins de hospedagem. É possível, no entanto, que os próprios condôminos deliberarem em assembleia, por maioria qualificada, permitir a utilização das unidades condominiais para fins de hospedagem atípica, por intermédio de plataformas digitais ou outra modalidade de oferta, ampliando o uso para além do estritamente residencial” (REsp n. 1.819.075/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/5/2021.).
5. Situação diversa é de admitir a presença de familiares do proprietário na sua unidade imobiliária, porquanto eventual vedação neste caso extrapola as regras estatuídas na convenção do condomínio, devendo a situação ser examinada com ponderação, sob pena de se proferir decisões teratológicas. 5.1. O ingresso na propriedade de parente do condômino, a princípio, não pode ser considerado uma situação de presença indiscriminada de pessoas, sob pena de violação ao direito de propriedade do morador, que tem o direito de fruir e dispor da sua unidade com pessoas com as quais guarda relação de parentesco, sem configurar burla para amparar locação comercial, cabendo ao condomínio estabelecer critérios mínimos para assegurar a segurança de todos os envolvidos.
6. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.
7. Recurso parcialmente provido.